Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716960-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELY DA COSTA BEZERRA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0700961-55.2019.8.07.0003 - id 155058363), que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF visando obter informação se o executado possui imóveis que podem estar em via de regularização e que esteja cadastrado em seu nome junto a aquela Secretaria. Alega, em suma, que, em razão das infrutíferas consultas via sistemas disponíveis no Judiciário e extrajudiciais, para localização de bens passíveis de penhora, cabíveis pesquisas patrimoniais junto a outras bases de dados disponíveis, que no caso, não podem ser realizadas sem uma determinação judicial. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de patrimônio eventualmente registrado na SEFAZ/DF. Requer a tutela de urgência para expedição do ofício requisitando informações à SEFAZ/DF. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR